Tribunal: TJPA
Processo: 0805889-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805889-37.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE BRITO FERREIRA

PACIENTE: GLEISON MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. CONCRETA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. A demora na homologação do flagrante constitui mera irregularidade, insuficiente para determinar o relaxamento da prisão, ainda mais se mostrando formalmente perfeito o procedimento.

2. De igual modo, a não realização da audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a questão. Precedente do STJ.

3. Tendo sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, resta perfeitamente justificada a segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública.

4. A negativa de autoria consubstanciada na alegação de que o paciente é mero usuário de droga remete ao exame aprofundado de provas que deverá ser feito pelo juízo da causa no curso da instrução processual e não na via exígua da ação mandamental.

5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e seis do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gleison Monteiro da Silva, contra ato omissivo do juízo inquinado coator que não teria até a data da impetração se manifestado acerca da prisão em flagrante do paciente acusado da suposta prática do crime esculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que a prisão do paciente foi efetivada no dia 16/06/2020, entretanto o Juízo
a quo
não analisou a regularidade do ato flagrancial, tampouco converteu em prisão preventiva, assim como não realizou audiência de custódia.

Sustenta restar configurada a ilegalidade da prisão diante da ausência de manifestação do juízo, bem como de justa causa para a manutenção da medida extrema.

Pontua ainda que o paciente é mero usuário e não traficante e, somente foi preso no local, porque ali estava apenas para consumir droga, sendo a única pessoa a ser presa, uma vez que aqueles que realmente estavam comercializando drogas conseguiram se evadir.

Com base nesses argumentos, postula pela concessão da ordem em caráter liminar, para determinar o imediato relaxamento da prisão do paciente, com expedição do competente Alvará de Soltura, bem como a urgente comunicação e determinação para que a SUSIPE o solte imediatamente. E, no mérito a confirmação da decisão.

O feito foi distribuído no Plantão Judicial, tendo a Desembargadora Plantonista se reservado para apreciar o pedido após as informações do juízo, todavia, as informações solicitadas não foram prestadas.

Posteriormente, os autos forma distribuídos a minha relatoria ocasião em que, em consulta ao sistema LIBRA, constatei que o Juízo impetrado já havia se manifestado acerca da prisão do paciente, razão pela qual, deneguei a liminar e determinei a reiteração das informações ao juízo impetrado e, após a remessa do feito ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o Juiz Juliano Mizuma Andrade, esclarece que:

a)

O paciente responde a ação penal nº 0004081-03.2020.8.14.0009 que apura a ocorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante delito no dia 16/06/2020, por volta das 16h00min, na Vila de Treme, no município de Bragança sendo encontrado com ele 123g (cento e vinte três gramas) da substância entorpecente conhecida como “cocaína” e 01 (um) facão em desacordo com determinação legal;

b)

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal;

c)

a denuncia foi ofertada e recebida tendo sido apresentada a defesa preliminar em favor do paciente e audiência de instrução pautada para o dia 14/07/2020;

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Os argumentos sustentados pelo impetrante visando a revogação da prisão do paciente não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Em relação o primeiro, isto é, a não homologação do flagrante, essa assertiva, a toda evidência não condiz com a realidade fática dos autos, de vez que o procedimento foi efetivado sim pelo magistrado singular, no dia 18/06/2020.

Assim, embora o flagrante tenha sido homologado após o prazo de vinte e quatro horas, entretanto, essa demora constitui mera irregularidade, insuficiente para determinar o relaxamento da prisão do paciente ainda mais se mostrando formalmente perfeito o procedimento. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AVENTADA NULIDADE DA SEGREGAÇÃO. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS. NATUREZA ALTAMENTE LESIVA DE UMA DAS SUBSTÂNCIAS. GRAVIDADE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
. 1. A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do recorrente encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. (...) 5. Recurso improvido. (RHC 37.891/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014).

No que tange a irresignação pela não realização de audiência de custódia, de igual modo, restou plenamente justificada nos autos na excepcionalidade vivida pela pandemia do COVID-19, consoante Recomendação n° 62, do CNJ, conforme explicitado pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

Considerando o teor da portaria conjunta 2/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI, em razão das medidas preventivas pela prevenção da disseminação do COVID-19, bem como o disposto na Recomendação 62 do CNJ, deixo de realizar audiência de custódia na forma do art. 310, §3º e 4º do CPP.

Ressalto, ainda que a não realização da audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a questão.

Acerca do tema, cito o excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). (...). (STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, j. 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

Em relação ao decreto preventivo o magistrado justificou, fundamentadamente, a necessidade da imposição da medida de exceção, conforme se deflui da decisão na parte em que interessa ao deslinde da questão:

(...) Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o flagranteado foi preso durante a prática em tese do delito, uma vez que encontrado na posse do narcótico apreendido, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a maculá-lo, razão pela qual HOMOLOGA-SE o Auto de Prisão em Flagrante.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se tratam de crimes em que as penas privativas de liberdade máximas, se cumuladas, são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

(...).

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime de tráfico, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente
o fumus comissi delicti
.

(...).

Por outro lado, o
periculum libertatis
também se faz presente.

(...).

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do
modus operandi
com que o delito foi, em tese, praticado (...).

Constata-se, portanto, que o ato judicial combatido está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, pois a quando da prisão foi encontrada em poder do paciente significativa quantidade de substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, cuja destinação era a venda, restando, assim, patenteados nos autos os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e comprovada e materialidade do delito, fatores estes que justificam a segregação ora combatida.

Vale salientar ainda que, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (
periculum in libertatis
) não se destina à proteção do processo penal, e sim ao resguardo da própria sociedade, pois o crime de tráfico de drogas provoca consequências devastadoras na sociedade como um todo, dada sua natureza altamente nociva e viciante. Por essa razão, a conduta das pessoas que se prestam a disseminá-lo deve ser amplamente combatida pelos Órgãos Estatais, como forma de resguardar a ordem pública.

Por se coadunar com a situação em análise trago a colação decisão emanada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual condenação. 2. É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Na hipótese, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando a razoável quantidade e o tipo da droga apreendida - 4 pedras e uma porção de crack, totalizando 21,94 gramas de droga -, além de pequena quantia em dinheiro encontrada com o acusado, oriunda da venda de uma das pedras, circunstâncias que apontam para a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do recorrente. Prática delituosa reconhecida e reiterada. Registros criminais. 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do recorrente, bem demonstradas no caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos. 5. Recurso improvido. (RHC 58367/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, j. 23/06/2015 DJe 29/06/2015).

Quanto à alegação de que o paciente seria mero usuário de droga, é certo que tal aspecto necessita de uma averiguação complexa e profunda, tecnicamente não adequada ao âmbito do
writ
em exame, mas sim pertinente ao juízo da ação que, em 1º grau, irá sopesar as provas colhidas na fase indiciária e, após, submetê-las ao crivo do contraditório e da ampla defesa, proferirá a sua decisão.

Desta feita, por não restar comprovada qualquer ilegalidade na decretação e consequente manutenção da segregação cautelar do paciente, sou pela denegação da presente ordem.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/08/2020